Tribunal: TJBA
Processo: 8067673-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067673-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAADIA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALLAN JARLETTI GONCALVES DE OLIVEIRA, VICTOR ASSAD BUFFARA NETO

AGRAVADO: RAFAEL BARBOSA MONCAO CALDAS

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, ANA ISABELLE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA COMO REGRA. ART. 1.584, §2º, DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 13.058/2014. AMBOS OS GENITORES APTOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE APTIDÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ENTRE OS GENITORES. MATRÍCULA ESCOLAR JÁ CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRIORITÁRIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE. DESPESAS ORDINÁRIAS INCLUÍDAS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS A SEREM RATEADAS ENTRE OS GENITORES NA PROPORÇÃO DE SUAS CAPACIDADES ECONÔMICAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I — A guarda compartilhada constitui regra legal imposta pelo art. 1.584, §2º, do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 13.058/2014, devendo ser aplicada sempre que ambos os genitores se encontrarem aptos ao exercício do poder familiar, independentemente de consenso entre eles, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II — Em sede de cognição sumária, a ausência de elementos técnicos suficientes a afastar a presunção de aptidão de ambos os genitores para o exercício do poder familiar impede a manutenção da guarda unilateral, impondo-se a fixação da guarda compartilhada, com lar de referência na residência do genitor, ante a situação escolar já consolidada da infante e a distância geográfica entre os genitores.

III — As alegações de violência doméstica e alienação parental, dada sua gravidade, exigem apuração técnica mediante estudo psicossocial a ser realizado com absoluta prioridade pelo Juízo de origem, condicionando-se eventuais alterações na modalidade de guarda ou no lar de referência às conclusões do respectivo laudo interdisciplinar.

IV — Os alimentos provisórios devidos por genitora em favor de menor impúbere devem ser fixados segundo o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo a necessidade da alimentanda presumida por força da menoridade, nos termos do art. 229 da Constituição Federal.

V — A fixação dos alimentos em 30% do salário mínimo nacional, com caráter global abrangente das despesas ordinárias, inclusive as de saúde e educação de natureza habitual, confere clareza e previsibilidade à obrigação, ressalvando-se o rateio entre os genitores, na proporção de suas capacidades econômicas, das despesas extraordinárias de natureza eventual ou imprevisível.

VI — Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067673-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes S.N.S. e P.H.N.B.M.C. e como agravado R.B.M.C., acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador(BA), 09 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR